Tribunal: TJSP
Processo: 1501275-74.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com uso de chave falsa e concurso de agentes, tentado, ao apelante. Há laudo que atesta uso de mixa para abrir o carro, bem como policiais militares notaram a presença de dois indivíduos no

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com uso de chave falsa e concurso de agentes, tentado, ao apelante. Há laudo que atesta uso de mixa para abrir o carro, bem como policiais militares notaram a presença de dois indivíduos no crime.
3-) Inexistiu desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal. O recorrente não continuou na empreitada criminosa porque a polícia interveio, fugiu a pé, sendo que o parceiro evadiu-se de motocicleta. Não há desclassificação para o delito tipificado no art. 163 do Código Penal.
4-) Não há confissão, o apelante procura esquivar-se de sua responsabilidade. Pior, quer dar a entender que não conseguiu ingressar no veículo, sem prova alguma de ter ingerido álcool ou drogas. Inexistem provas de sua agressão pelos milicianos.
5-) A pena está bem dosada. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pelos maus antecedentes (fls. 105/107, 110/113 e 118/119), tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes, conforme já asseverado, e agravantes. Na terceira fase, pela tentativa, no furto, reduz-se a pena de 1/2, tendo-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e pagamento de cinco (5) dias-multa, pois a consumação ficou na esfera intermediária. Eles já tinham agido, usaram mixa e saíram quando notaram a polícia. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante, a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
6-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto. O crime de furto, mesmo tentado, embora sem violência ou grave ameaça, causa transtornos na sociedade e faz com que todos se acautelem. Quem o comete mostra desrespeito ao princípio basilar de viver honestamente e, pior, denota conduta antissocial. Só se importa consigo mesmo, não com as necessidades das outras pessoas, principalmente no referente a depreciação patrimonial. No caso dos autos, a situação do apelante piora ao saber que já tem antecedentes criminais e, ao invés de ter aprendido os malefícios de seu ato, volta a delinquir, com mais 1 pessoa, isto é, viola o que é de outrem e procura trazer para a infração alguém que lhe dê rápida fuga, que efetivamente evadiu-se. Infelizmente, caso não se apene com maior robustez o recorrente, ele irá progredir em suas ações criminosas, será mais audaz ainda, pois vê benevolência para com seus equívocos penais. Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso contumaz, ele pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
8-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
9-) O "sursis" também não é viável. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
10-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Conste que o regime é o inicial semiaberto. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501275-74.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MICHEL
JUNIOR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1662
Apelação Criminal no 1501275-74.2018.8.26.0196
Comarca: 3a Vara Criminal de Franca
Juiz de Direito: doutor Orlando Brossi Júnior
Apelante: Michel Junior da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com uso de chave falsa e
concurso de agentes, tentado, ao apelante. Há laudo que atesta uso de mixa para abrir o
carro, bem como policiais militares notaram a presença de dois indivíduos no crime.
3-) Inexistiu desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal. O
recorrente não continuou na empreitada criminosa porque a polícia interveio, fugiu a pé,
sendo que o parceiro evadiu-se de motocicleta. Não há desclassificação para o delito
tipificado no art. 163 do Código Penal.
4-) Não há confissão, o apelante procura esquivar-se de sua responsabilidade.
Pior, quer dar a entender que não conseguiu ingressar no veículo, sem prova alguma de ter
ingerido álcool ou drogas. Inexistem provas de sua agressão pelos milicianos.
5-) A pena está bem dosada. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6,
pelos maus antecedentes (fls. 105/107, 110/113 e 118/119), tendo-se dois (2) anos e quatro (4)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes, conforme já
asseverado, e agravantes. Na terceira fase, pela tentativa, no furto, reduz-se a pena de 1/2,
tendo-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e pagamento de cinco (5) dias-multa, pois a
consumação ficou na esfera intermediária. Eles já tinham agido, usaram mixa e saíram
quando notaram a polícia. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica. A pena de
multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições
econômicas precárias do apelante, a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do
mesmo dispositivo legal.
6-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto. O crime
de furto, mesmo tentado, embora sem violência ou grave ameaça, causa transtornos na
sociedade e faz com que todos se acautelem. Quem o comete mostra desrespeito ao princípio
basilar de viver honestamente e, pior, denota conduta antissocial. Só se importa consigo
mesmo, não com as necessidades das outras pessoas, principalmente no referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depreciação patrimonial. No caso dos autos, a situação do apelante piora ao saber que já tem
antecedentes criminais e, ao invés de ter aprendido os malefícios de seu ato, volta a delinquir,
com mais 1 pessoa, isto é, viola o que é de outrem e procura trazer para a infração alguém
que lhe dê rápida fuga, que efetivamente evadiu-se. Infelizmente, caso não se apene com
maior robustez o recorrente, ele irá progredir em suas ações criminosas, será mais audaz
ainda, pois vê benevolência para com seus equívocos penais. Assim, para a correta
individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso contumaz, ele pode, de
início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em
sociedade de maneira harmônica.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
8-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. As
circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente
para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a
imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
9-) O "sursis" também não é viável. A culpabilidade, antecedentes, conduta
social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não
permitem a aplicação da benesse.
10-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado
da condenação. Conste que o regime é o inicial semiaberto. Cumprido, oficie-se à COESPE,
para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 175/176
O apelante, Michel Júnior, foi condenado à pena de um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além do pagamento de cinco (5) dias-
multa, como incurso no art. 155, § 4o, incisos III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque em 26.7.2018, por volta das 13 horas, na Rua Estados Unidos,
1470, Jardim Consolação, Franca, SP, tentou subtrair, para si, com emprego de chave
falsa e em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e previamente
ajustado com terceiro não identificado, o Ford Corcel, placas DBF-1579, marrom,
avaliado em R$ 3.000,00, de A. de A., não consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade, sendo que o apelante entrou no automóvel com a chave mixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto o comparsa ficou ao lado do veículo, numa motocicleta, certo que, com a
presença de policiais, ele fugiu, evadindo-se, os milicianos voltaram, viram a porta do
veículo arrombada, um capacete e uma tesoura improvisada, fizeram diligências e
localizaram o recorrente há 3 quadras de lá.
Nas razões de apelação foi sustentado a) desistência voluntária, tendo-se a
conduta do art. 163 do Código Penal; b) desclassificação para furto simples tentado; c)
incidir a confissão; d) regime aberto e e) substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 202/209).
Contrarrazões a fls. 215/219, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.1.2019 (fls.
211).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 229/234).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1 e 5/9, boletim de ocorrência de fls. 2/4, auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 5 e produção de prova em Juízo, tentou-se a subtração de bem com valor
econômico.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 9, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em Juízo, confessou a prática delitiva. Foi de moto-táxi até o local,
próximo ao veículo e não conseguiu sequer entrar nele, pois estava sob efeito de
álcool e "crack". 5 quadras de lá, foi abordado por policiais militares, sendo agredido
fisicamente. Não estavam com "Chilique", tampouco com uma tesoura.
Não existiu confissão. Na realidade, ele admitiu atos preparatórios, pois
sequer entrou no veículo.
Não existe, ainda, prova de ter ingerido álcool ou droga.
A vítima disse que os policias informaram que dois indivíduos tinham
tentado furtar o carro, um Corcel II, sendo um deles detido. As portas estavam abertas,
bem como a tampa do capô, certo que um dos indivíduos, segundo a polícia, teria feito
isso para facilitar o crime. Acredita que as luzes do freio, seta e lanternas traseiras não
estavam funcionando, acredita que queimaram por tentativa de "ligação direta". Viu
chave mixa usada na tentativa do furto. Viu o apelante no local dos fatos e no distrito, ele
não aparentava estar machucado.
"Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia,
sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de
manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti).
Claudemir e Danilo, policiais militares, depararam-se com um indivíduo
suspeito dentro do Corcel II. Ao lado, havia uma motocicleta. O condutor, ao notar a
presença policial, evadiu-se. A moto, pela placa, constou produto de furto. Rapidamente
voltaram onde estacionado o Corcel II, constaram que a porta foi arrombada e no chão
havia um capacete, com tesoura improvisada, para ser usada como mixa. Desceram a rua
e conseguiram deter, a 3 quadras de lá, o apelante, que estava no interior do carro. Ele
confessou que "juntamente com Chilique", estavam lá para tentar furtar o veículo. Não o
agrediram. Danilo disse que o recorrente debateu-se no guarda-preso da viatura.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o apelante,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
No exame de fls. 39/40 consta alguns machucados, que podem advir de
agressão ou, mais provavelmente, por ele ter se debatido no interior da viatura.
Não se cogita de furto simples, pois duas são as qualificadoras que
incidiram.
A tesoura apreendida foi periciada e poderia ser usada como chave falsa,
mixa (fls. 122). A foto do instrumento está a fls. 123. No laudo no veículo, constou
"amolgamento na guarnição da fechadura da porta do motorista, inferindo o uso de
chave falsa (micha) ao acesso forçado ao interior desse auto" (fls. 126).
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
O concurso de agentes foi provado pelo dito pelo ofendido e policiais.
Não existiu desistência voluntária, o apelante não desistiu de prosseguir
no seu intento criminoso. Foi flagrado pela polícia dentro do veículo, fugiu, sendo
alcançado 3 quadras depois. O comparsa conseguiu evitar a prisão porque estava de moto
e fugiu do local.
Não há desclassificação para o art. 163 do Código Penal, portanto. O
recorrente, efetivamente, com ânimo de furtar, juntamente com terceiro, usou de chave
falsa, adentrou o veículo e não conseguir consumar seu intento pela presença da polícia,
que estava em patrulhamento.
A condenação era de rigor.
A pena está bem dosada.
Na primeira fase, a pena-base foi elevadas de 1/6, pelos maus antecedentes
(fls. 105/107, 110/113 e 118/119), tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e
onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes, conforme já asseverado, e agravantes.
Na terceira fase, pela tentativa, no furto, reduz-se a pena de 1/2, tendo-se
um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e pagamento de cinco (5) dias-multa, pois a
consumação ficou na esfera intermediária. Eles já tinham agido, usaram mixa e saíram
quando notaram a polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena acima é a final, pois mais nada a modifica.
O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto.
Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do regime
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
O crime de furto, mesmo tentado, embora sem violência ou grave ameaça,
causa transtornos na sociedade e faz com que todos se acautelem.
Quem o comete mostra desrespeito ao princípio basilar de viver
honestamente e, pior, denota conduta antissocial. Só se importa consigo mesmo, não com
as necessidades das outras pessoas, principalmente no referente a depreciação
patrimonial.
No caso dos autos, a situação do apelante piora ao saber que já tem
antecedentes criminais e, ao invés de ter aprendido os malefícios de seu ato, volta a
delinquir, com mais 1 pessoa, isto é, viola o que é de outrem e procura trazer para a
infração alguém que lhe dê rápida fuga, que efetivamente evadiu-se.
Infelizmente, caso não se apene com maior robustez o recorrente, ele irá
progredir em suas ações criminosas, será mais audaz ainda, pois vê benevolência para
com seus equívocos penais.
A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada".
Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento
diferenciado do criminoso contumaz, ele pode, de início, ficar num regime menos
severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível.
As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não
mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante.
Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência
da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
O "sursis" também não é viável.
A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como
motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
Valor do dia-multa
A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código
Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT 705/338; JTACRIM
89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo
dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor
após o trânsito em julgado da condenação. Conste que o regime é o inicial semiaberto.
Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.